Tribunal: TJSP
Processo: 1003328-83.2022.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Sentença de extinção. Apelo da financeira autora. Ordem para apresentação do contrato com descrição completa do bem alienado. Desnecessidade. Contrato assinado acompanhado da nota fiscal que individualiza o bem, cujo valor é idêntico em ambos os documentos. Precedentes da Câmara e da Corte. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.